Tribunal: TRF3
Processo: 0012700-45.2011.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1101/1197)

0012700-45.2011.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REFORMAS EM ESPAÇO CONTÍGUO A IMÓVEL DURANTE A VALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INVIABILIDADE DA CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS) possui natureza jurídica de fundação federal, estando sujeito ao regime jurídico administrativo de direito público e, consequentemente, aos parâmetros da responsabilidade objetiva, impondo-se o enquadramento dos atos lesivos por ele praticados no vigor do art. 37, § 6o da CF/1988.

2. Infere-se do texto constitucional a adoção da teoria do risco administrativo, pelo qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição. Assim, para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.

3. Segundo afirma a apelante, a reforma que dem

Inteiro teor:
1101/1197)

0012700-45.2011.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REFORMAS EM ESPAÇO CONTÍGUO A IMÓVEL DURANTE A VALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INVIABILIDADE DA CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS) possui natureza jurídica de fundação federal, estando sujeito ao regime jurídico administrativo de direito público e, consequentemente, aos parâmetros da responsabilidade objetiva, impondo-se o enquadramento dos atos lesivos por ele praticados no vigor do art. 37, § 6o da CF/1988.

2. Infere-se do texto constitucional a adoção da teoria do risco administrativo, pelo qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição. Assim, para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.

3. Segundo afirma a apelante, a reforma que demoliu área contígua ao espaço locado pela apelada foi iniciada em 30/11/2010. E, segundo a apelada, na supracitada reforma, foram demolidos 6 (seis) banheiros e o galpão por ela utilizado para servir as refeições.

4. Patente se mostra que as reformas acarretaram prejuízo econômico para as atividades da apelada. Com a demolição do galpão, reduziu-se o espaço para que ela pudesse servir as refeições. Com a demolição dos banheiros, houve privação da comodidade e do bem-estar de todos que circulavam na localidade.

5. À época do início da reforma (30/11/2010), a recorrente já tinha ajuizado a ação de despejo no 0008521-49.2003.4.03.6000, a qual teve sentença de procedência prolatada em 27/10/2010, sendo publicada em 29/11/2010. Ocorre que, segundo a própria recorrente alega, o primeiro mandado de despejo somente fora expedido em 22/02/2011, com cumprimento em 07/06/2011.

6. Portanto, quando do início da reforma, o contrato de locação estava em vigor. E, dentre as obrigações prevista para FUFMS no contrato de locação de espaço físico celebrado com a apelada, está a de “entregar o espaço físico à LOCATÁRIA, em plenas condições de uso o qual deverá ser minuciosamente vistoriado por esta” (ID Num. 90063188 - Pág. 19).

7. Tanto o fato de ter o espaço reduzido para oferecer as refeições, quanto a demolição dos banheiros daquela localidade são abalos que apresentam intensidade suficiente para gerar constrangimentos superiores a meros dissabores aos quais todos estão sujeitos em face da vida em sociedade.

8. O E. Superior Tribunal de Justiça entende que o arbitramento do dano moral deve ser feito com razoabilidade e moderação, sendo proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico do réu, valendo-se o juiz de sua experiência e bom senso para sopesar as peculiaridades do caso concreto, de forma que a condenação cumpra sua função punitiva e pedagógica, compensando o sofrimento do indivíduo sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

9. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

10. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, a apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, fixados em 1% sobre o valor da condenação, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

11. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012700-45.2011.4.03.6000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

APELADO: LENIR DOS SANTOS SOARES

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON VALERIO VILLA NOVA - MS10642

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012700-45.2011.4.03.6000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

APELADO: LENIR DOS SANTOS SOARES

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON VALERIO VILLA NOVA - MS10642

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação de rito ordinário, ajuizada por LENIR DOS SANTOS SOARES, em que se pleiteou a condenação da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (FUFMS) ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 50.000,00.

Alega a autora, em breve síntese, que: manteve alugado da ré um espaço utilizado para cantina, onde trabalhava com a sua família servindo refeição aos estudantes e funcionários da UFMS; no curso da locação, viu-se obrigada a deixar de pagar os aluguéis porque a ré autorizou que outras pessoas fornecessem almoço no campus; a ré ingressou na com ação de despejo (no 0008521-49.2003.4.03.6000) requerendo a retomada do bem; antes de entregar as chaves do imóvel (em 21/11/2011), teve sua energia cortada e os funcionários da UFMS invadiram o local, destruindo boa parte da cantina; antes da retomada, os prepostos da ré demoliram espaços destinado ao atendimento dos clientes (6 banheiros e o galpão), impossibilitando a continuação de suas atividades.

Na sentença, o r. Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a parte até ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data do evento danoso (30/11/2010), pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. A ré também foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Apela a FUFMS aduzindo, em síntese, que: ingressou com ação de cobrança c/c despejo contra a autora, em 08/07/2003, ante a inadimplência com o pagamento de aluguéis fixados no contrato; não há nexo de causalidade entre o não pagamento dos aluguéis e a reforma do espaço contínuo ao locado, uma vez que este foi iniciado apenas em 30/11/2010; a sentença que julgou procedente a ação de despejo da autora foi proferida em 27/10/2010 (DOU de 29/11/2010); houve o trânsito em julgado sem que a autora desocupasse voluntariamente o local; foi expedido mandado de despejo em 22/02/2011, com cumprimento em 07/06/2011, reiterado em 08/09/2011, novo cumprimento em 17/11/2011, e efetiva desocupação da área locada em 21/11/2011; a r. sentença se equivoca ao considerar como fato lesivo a promoção de reformas em área contígua à locada, o que teria forçado a autora a inadimplir com aluguéis em razão de suposta perda de clientela, quando, na verdade, o inadimplemento havia se iniciado 7 anos antes desses fatos.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012700-45.2011.4.03.6000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

APELADO: LENIR DOS SANTOS SOARES

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON VALERIO VILLA NOVA - MS10642

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão à apelante, devendo a r. sentença ser mantida nos termos em que foi lançada.

Segundo o sítio eletrônico do Ministério da Educação (MEC), a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS) possui natureza jurídica de fundação federal (http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/Njk0).

Sendo uma fundação federal, está sujeito ao regime jurídico administrativo de direito público e, consequentemente, aos parâmetros da responsabilidade objetiva, impondo-se o enquadramento dos atos lesivos por ele praticados no vigor do art. 37, § 6o da CF/1988:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Infere-se do texto constitucional a adoção da teoria do risco administrativo, pelo qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição.

Assim, para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.

Ambas as partes confirmam que houve a reforma em área contígua ao espaço locado pela apelada, sendo esta a responsável pelo empreendimento. A questão é saber se a conduta adotada gerou danos à apelada.

Na sentença, o Magistrado a quo assim se manifestou (ID Num. 90063189 - Pág. 6):

Do cotejo das peças trazidas aos autos é possível verificar que a autora sofreu constrangimento no período final da vigência do contrato de locação firmado pelas partes. Conforme se infere das fotografias juntadas aos autos e do depoimento das testemunhas inquiridas por este Juízo, a Administração da FUFMS iniciou reformas do autocine do "campus", onde ficava a cantina da autora, sendo que tal reforma resultou em multo barulho e sujeira, incomodando os clientes da autora, fazendo com que esta perdesse multa venda de refeições. Ainda, após a referida reforma a autora não pôde mais usar o banheiro, ou seja, seus clientes não tiveram mais banheiro disponível para utilização no local onde faziam refeições.

Segundo afirma a apelante, a reforma que demoliu área contígua ao espaço locado pela apelada foi iniciada em 30/11/2010 (ID Num. 90063189 - Pág. 16).

E, segundo a apelada, na supracitada reforma, foram demolidos 6 (seis) banheiros e o galpão por ela utilizado para servir as refeições. Acostou fotografias de algumas destas demolições dentre os documentos que instruíram a petição inicial.

De posse de tais informações, patente se mostra que as reformas acarretaram prejuízo econômico para as atividades da apelada. Com a demolição do galpão, reduziu-se o espaço para que ela pudesse servir as refeições. Com a demolição dos banheiros, houve privação da comodidade e do bem-estar de todos que circulavam na localidade.

A recorrente argumenta, por outro lado, que antes do início da reforma, a recorrida já estava inadimplente, de modo que não existe nexo de causalidade entre a perda da clientela e a reforma do local.

É certo que, à época do início da reforma (30/11/2010), a recorrente já tinha ajuizado a ação de despejo no 0008521-49.2003.4.03.6000, a qual teve sentença de procedência prolatada em 27/10/2010 (ID Num. 90063188 - Pág. 74-81), sendo publicada em 29/11/2010 (ID Num. 90063188 - Pág. 83).

Ocorre que, segundo a própria recorrente alega, o primeiro mandado de despejo somente fora expedido em 22/02/2011, com cumprimento em 07/06/2011 (ID Num. 90063189 - Pág. 17).

Portanto, quando do início da reforma, o contrato de locação estava em vigor. E, dentre as obrigações prevista para FUFMS no contrato de locação de espaço físico celebrado com a apelada, está a de “entregar o espaço físico à LOCATÁRIA, em plenas condições de uso o qual deverá ser minuciosamente vistoriado por esta” (ID Num. 90063188 - Pág. 19).

Logo, que a conduta praticada pela recorrente ocasionou danos a direitos da parte adversa, devendo, por isso, ser responsabilizada.

Explicando o conceito de dano moral, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"À luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade. (...) Se dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Nesse linha de principio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo".

(in Programa de Responsabilidade Civil, 8a edição, São Paulo, Editora Atlas, 2008, p. 83-84)

Tanto o fato de ter o espaço reduzido para oferecer as refeições, quanto a demolição dos banheiros daquela localidade são abalos que apresentam intensidade suficiente para gerar constrangimentos superiores a meros dissabores aos quais todos estão sujeitos em face da vida em sociedade.

O dano moral é compensado financeiramente a partir de uma estimativa que guarde pertinência com o sofrimento causado. Contudo, não há formulas ou critérios matemáticos para especificar a correspondência entre o fato danoso e as consequências morais e psicológicas sofridas pelo ofendido.

O E. Superior Tribunal de Justiça entende que o arbitramento do dano moral deve ser feito com razoabilidade e moderação, sendo proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico do réu, valendo-se o juiz de sua experiência e bom senso para sopesar as peculiaridades do caso concreto, de forma que a condenação cumpra sua função punitiva e pedagógica, compensando o sofrimento do indivíduo sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO AO ART. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL . REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSENSO.

(...)

4. O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

(...)

(AgRg no Ag 957.824/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010)

O MM. Juízo a quo fixou a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais, o que se mostra razoável e suficiente para atender, em face da conduta da apelante, a dupla função da indenização, principalmente da vertente pedagógica, ante a situação de vulnerabilidade que se encontrava a apelada.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).

Por se tratar de recurso de apelação, aplica-se o disposto no § 11, do art. 85, do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, a apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, os quais fixo em 1% sobre o valor da causa, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, condenando a apelante ao pagamento de honorários recursais de 1% sobre o valor da condenação, atualizado conforme previsto de na r. sentença.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REFORMAS EM ESPAÇO CONTÍGUO A IMÓVEL DURANTE A VALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INVIABILIDADE DA CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS) possui natureza jurídica de fundação federal, estando sujeito ao regime jurídico administrativo de direito público e, consequentemente, aos parâmetros da responsabilidade objetiva, impondo-se o enquadramento dos atos lesivos por ele praticados no vigor do art. 37, § 6o da CF/1988.

2. Infere-se do texto constitucional a adoção da teoria do risco administrativo, pelo qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição. Assim, para a caracterização da responsabilidade objetiva do agente público, é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal.

3. Segundo afirma a apelante, a reforma que demoliu área contígua ao espaço locado pela apelada foi iniciada em 30/11/2010. E, segundo a apelada, na supracitada reforma, foram demolidos 6 (seis) banheiros e o galpão por ela utilizado para servir as refeições.

4. Patente se mostra que as reformas acarretaram prejuízo econômico para as atividades da apelada. Com a demolição do galpão, reduziu-se o espaço para que ela pudesse servir as refeições. Com a demolição dos banheiros, houve privação da comodidade e do bem-estar de todos que circulavam na localidade.

5. À época do início da reforma (30/11/2010), a recorrente já tinha ajuizado a ação de despejo no 0008521-49.2003.4.03.6000, a qual teve sentença de procedência prolatada em 27/10/2010, sendo publicada em 29/11/2010. Ocorre que, segundo a própria recorrente alega, o primeiro mandado de despejo somente fora expedido em 22/02/2011, com cumprimento em 07/06/2011.

6. Portanto, quando do início da reforma, o contrato de locação estava em vigor. E, dentre as obrigações prevista para FUFMS no contrato de locação de espaço físico celebrado com a apelada, está a de “entregar o espaço físico à LOCATÁRIA, em plenas condições de uso o qual deverá ser minuciosamente vistoriado por esta” (ID Num. 90063188 - Pág. 19).

7. Tanto o fato de ter o espaço reduzido para oferecer as refeições, quanto a demolição dos banheiros daquela localidade são abalos que apresentam intensidade suficiente para gerar constrangimentos superiores a meros dissabores aos quais todos estão sujeitos em face da vida em sociedade.

8. O E. Superior Tribunal de Justiça entende que o arbitramento do dano moral deve ser feito com razoabilidade e moderação, sendo proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico do réu, valendo-se o juiz de sua experiência e bom senso para sopesar as peculiaridades do caso concreto, de forma que a condenação cumpra sua função punitiva e pedagógica, compensando o sofrimento do indivíduo sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

9. A fixação da verba honorária deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como, o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

10. Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa, a apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, fixados em 1% sobre o valor da condenação, tendo em conta que o trabalho adicional do advogado da parte vencedora consistiu basicamente na apresentação de contrarrazões.

11. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, condenando a apelante ao pagamento de honorários recursais de 1% sobre o valor da condenação, atualizado conforme previsto na r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.